Tribunal: STF
Processo: ADI 7692
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (art. 643, caput e parágrafo único). Restrição do agravo regimental e esgotamento prematuro da instância ordinária.

    I. Caso em exame

*.     Ação direta ajuizada contra normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que restringem a utilização do agravo regimental e antecipam o momento processual do esgotamento das vias ordinárias.

    II. Questão em discussão

    2. A controvérsia posta cinge-se a saber, sob o prisma formal, se o TJMA teria invadido a competência legislativa da União (CF, art. 22, I) e exorbitado seus poderes normativos (CF, art. 99, I). Na perspectiva material, discute-se a violação ao princípio da ampla defesa.

    III. Razões de decidir

    3. A norma do art. 643, caput, do RITJMA criou obstáculo à plena aplicação do art. 1.021 do CPC/2015, em afronta à legislação federal, que assegura a interposição de agravo interno contra qualquer decisão singular, independentemente de seu conteúdo ou fundamento.

    4. Em tal situação, além de não admitir o agravo regimental, o RITJMA considera “esgotada a via ordinária para efeito de recursos perante os tribunais superiores”. O exaurimento prematuro da via processual ordinária afeta o cabimento dos recursos especial e extraordinário, inclusive da reclamação constitucional, interferindo indevidamente na competência legislativa da União em matéria processual (CF. art. 22, I).

    IV. Dispositivo e tese

    5. Ação direta conhecida e pedido julgado procedente.